Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS. TUTELA ESPECÍFICA E MULTA CONTRATUAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. ART. 344, DO CPC. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO AUTOR PROVADO. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. É válida a citação eletrônica de empresa privada cadastrada como parceira eletrônica junto ao TJDFT, pelo sistema, via PJe, nos termos do art. 5o, § 3o, e art. 6o, da Lei no 11.419/06, e art. 5o, da Portaria GC 160/17, deste TJDFT, sendo inaplicável, no caso de cadastro obrigatório das empresas parceiras, o procedimento de comunicação eletrônica, com possibilidade de sanção, previsto nos §§ 1o-A, § 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC.
2. Decretada a revelia do réu, em decorrência da não apresentação da contestação no prazo legal, é inadmissível a discussão, na via recursal, de matérias de defesa próprias da contestação, que não foram objeto de apreciação na sentença, pela aplicação dos arts. 344 e 373, inciso I, ambos do CPC, à hipótese.
3. Apelo não provido.